Tribunal: STF
Processo: RE 510699
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ALEGAÇÃO DE
   PEDIDO NÃO FORMULADO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ALÉM DO
   PLEITEADO.
I - Decisão que, dando parcial provimento ao recurso
   extraordinário, declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º,
   da Lei 9.718/98, bem como a constitucionalidade da majoração da
   alíquota prevista no art. 8º, caput, da mesma Lei.
II - O
   acórdão proferido pelo Tribunal a quo, apesar de posterior à
   homologação da desistência parcial referente à majoração da
   alíquota, analisou essa questão, sem que houvesse impugnação
   quanto a esse tópico.
III - Impossibilidade de reforma da
   decisão agravada para que seja totalmente provido o RE, tendo em
   vista o pedido genérico formulado no recurso extraordinário, que
   se remeteu aos termos da petição inicial do mandado de
   segurança.
IV - Agravo regimental improvido.